Tribunal: CARF
Processo: 10980.002143/2002-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002143/2002-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.879 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
MINERVA-DIMAX COMERCIO FARMACEUTICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/01/1999
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITOS QUITADOS POR MEIO DE
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Demonstrada a quitação dos débitos de COFINS por intermédio dos pedidos de
compensação
formalizados
nos
PAFs
nos
10980.015995/98-30
(dezembro/1998) e 10980.000688/99-16 (janeiro/1999), deve-se cancelar os
débitos lançados no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído pelo Conselheiro
Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foi lavrado o
auto de infração de fls. 64/67, pelo qual se exige o recolhimento de R$ 414.969,17 de
Cofins e R$ 311.226,86 de multa de ofício de 75%, prevista no art. 10, parágrafo único,
da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, e art. 44, I, da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, além de encargos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002143/2002-93
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.879 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002143/2002-93

2. A autuação, cientificada em 23/01/2002, ocorreu devido à falta de recolhimento da
Cofins relativa aos períodos de apuração de 01/12/1998 a 31/03/1999, conforme
demonstrativos apuração de fl. 66 e de multa e juros de mora de fl. 67, tendo como
fundamento legal os arts. 1o e 2o da Lei Complementar no 70, de 1991, e os arts. 2o, 3o e
8o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, com as alterações da Medida Provisória
no 1.807, de 28 de janeiro de 1999, e suas reedições.
3. Às fls. 68/69, no Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal, parte
integrante do auto de infração, a autoridade fiscal descreve o procedimento
administrativo de exigência.
4. Tempestivamente, em 22/02/2002, a interessada, por intermédio de representante
regularmente habilitado (procuração à fl. 77), apresentou a impugnação de fls. 71/76,
instruída com os documentos de fls. 78/162, cujo teor é sintetizado a seguir.
5. Destaca, inicialmente, que a ciência do auto de infração ocorreu de modo irregular,
posto que realizada em endereço de outra pessoa jurídica, porém, como dispôs de tempo
hábil para apresentar sua defesa, não pretende argüir a nulidade, apenas solicitando que
a ciência dos demais atos processuais seja efetuada no endereço de sua sede, sob pena
de nulidade do ato
6. Em síntese prefacial de suas razões de impugnação, informa que efetuou cisão parcial
em 31/01/1999, com absorção de parte de seus direitos e obrigações pela Drogamed
Comércio e Perfumaria Ltda, consoante sua 86 alteração contratual e 49 alteração
contratual daquela. Desse fato, alega que a fiscalização não retirou os devidos efeitos
jurídicos, uma vez que o faturamento de fevereiro e março de 1999 passou a pertencer à
cindenda. Acrescenta que não corresponde à realidade a afirmação fiscal de que tenha
se utilizado dos créditos decorrentes de pedido de restituição constante do Processo n°
10980.000688/99-16 para compensar valores devidos nas competências de 12/1998 a
03/1999. Esclarece, ainda, que alguns pagamentos registrados pela fiscalização, os quais
exemplifica, não se referem às competências assinaladas, mas sim a parcelamento da
contribuição.
7. Em relação ao período de apuração de dezembro de 1998, afirma que o valor de
R$107.930,84 de Cofins foi compensado com crédito do Processo Administrativo
n°10980.015995/98-30, de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, que
sequer foi apreciado, sendo precipitado e prematuro o lançamento, não cabendo a
exigência da multa de oficio, que só se justificaria pela ocorrência de ilícito, o que não
ocorreu, em face da não definitividade do pedido de restituição/compensação.
8. Relativamente ao período de apuração de janeiro de 1999, diz que recolheu
R$59.956,96 e compensou R$ 53.337,24 com créditos decorrentes do Processo
10980.000688/99-16, relativo a pagamento indevido de Imposto sobre o Lucro Líquido -
ILL. Destaca que não foi cientificada da decisão denegatória anexada ao auto de
infração pela fiscalização, dela não tendo exercido seu direito de recurso. Conclui, da
mesma forma, ser precipitada a autuação e incabível a multa de ofício.
9. Acerca dos períodos de apuração de fevereiro e março de 1999, repisa na alegação de
que o faturamento mensurado pela fiscalização, em face da cisão parcial, pela qual a
"Drogamed" absorveu todas as suas filiais, não mais lhe pertencia, tendo havido erro na
identificação do sujeito passivo. Para fins de esclarecimento, descreve o modo como a
"Drogamed" efetuou o recolhimento da contribuição relativa ao faturamento dos meses
discutidos, acrescentando que houve, em 10/03/1999, o recolhimento de R$ 100.306,95
de contribuição indevidamente em seu CNPJ, fato que já foi objeto de retificação pela
"Drogamed" (fl. 151).
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.879 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002143/2002-93

10. Ad argumentandum, caso mantida alguma exigência, questiona aplicação da taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais
como parâmetro de juros de mora, por ter sido instituída para fins exclusivamente
bancários, faltando-lhe previsão legal para fins tributários, configurando violação ao
princípio da legalidade, e por não se encontrar em consonância com a Constituição
Federal de 1988 (art. 192, § 3°), com o Código Civil (art. 1.062), com a Lei de Usura
(Decreto n° 22.626, de 7 de abril de 1933) e com o próprio CTN, dado que todos esses
prevêem o limite máximo de 12% ao ano. Para corroborar seu questionamento,
transcreve jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba julgou
procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito tributário em parte conforme Acórdão
DRJ/CTA no 834 de 27 de março de 2002, cuja ementa é reproduzida a seguir:
Ementa:
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
E
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONCOMITÂNCIA.
A existência, em nome da interessada, de processos administrativos relativos a pedidos
de restituição e de compensação, ainda que pendentes de análise e decisão, não impede o
lançamento de ofício, pela autoridade fiscal, dos valores cuja falta de recolhimento foi
constatada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Cobram-se juros de mora por percentual equivalente à taxa Selic por expressa previsão
legal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/03/1999
Ementa: CISÃO PARCIAL. VERSÃO DO ATIVO OPERACIONAL. ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Com a versão do ativo operacional da autuada em razão de cisão parcial efetivada em
31/01/1999, é sujeito passivo da Cofins, na modalidade contribuinte, para os períodos de
apuração de fevereiro e março de 1999, a empresa que absorveu o patrimônio cindido,
por ter relação pessoal e direta com o faturamento, materialização do fato gerador da
contribuição.
A interessada apresentou Recurso Voluntário reforçando que, em relação ao
período de apuração dezembro/1998, o valor de R$107.930,84 de Cofins havia sido compensado
com crédito do Processo Administrativo n° 10980.015995/98-30 e que, relativamente ao período
de apuração janeiro/1999 compensado com créditos do Processo 10980.000688/99-16.
Entretanto, os pedidos de compensação formalizados nos referidos processos não haviam sido
julgados em definitivo. Neste sentido, requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
até o julgamento final. E, ad argumentandum, caso permaneça alguma parte do crédito tributário,
deve-se excluir a parcela do juros relativa à variação da SELIC.
Analisando o Recurso Voluntário, o Segundo Conselho de Contribuintes resolveu
converter o julgamento em diligência em 04 de novembro de 2003 nos seguintes termos:
O crédito tributário em questão tem como origem principal o não recolhimento da
COFINS, em face de a Recorrente ter pleiteado a compensação.
Como as compensações foram requeridas em 1998 e 1999 e o auto de infração em 2001,
passou-se tempo suficiente para a solução administrativa daqueles pedidos.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.879 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002143/2002-93

Portanto, converto o presente julgamento em diligência para que seja informada a
decisão sobre os pedidos de compensação ou, caso ainda não decididos, sobrestar o
processo até o trânsito em julgado dos mesmos.
Inclusive, quando do retorno a este Colegiado, o Fisco deverá providenciar planilhas de
cálculo para demonstrar se os valores das compensações, caso homologados, são ou não
suficientes para extinguir os cálculos.
Após a realização da diligência, o processo retornou para conclusão do julgamento e
distribuído a minha relatoria.
A diligência foi cumprida conforme Despacho de e-fls. 932 a 934.
Considerando as alterações da estrutura deste Tribunal Administrativo ao longo de
mais de 20 (anos) da data da conversão do julgamento em diligência, o processo foi a mim
sorteado para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Mérito
A controvérsia posta nos autos cinge-se exclusivamente na questão afeta a
eventual quitação dos débitos de COFINS por intermédio dos pedidos de compensação
formalizados nos PAFs nos 10980.015995/98-30 (dezembro/1998) e 10980.000688/99-16
(janeiro/1999). Relembre-se, conforme constante do relatório acima, que a decisão de piso
reverteu os lançamentos dos períodos de apuração fevereiro e março/1999.
No auto de infração foram lançados os valores principais de débito de COFINS de
R$107.930,84 (dezembro/1998) e R$33.616,17 (janeiro/1999).
Estes valores lançados tiveram a origem em um “Demonstrativo de Imputação –
Débitos Apurados x Pagamentos” constante da e-fl. 63 e que indicam o valor das contribuições
efetivamente devida em cada um dos períodos de apuração analisados e abaixo reproduzido:

Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.879 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002143/2002-93

Diante dos argumentos da Recorrente, o Segundo Conselho de Contribuintes
converteu o julgamento em diligência para verificar se os valores lançados efetivamente foram
objeto dos pedidos de compensação formalizados nos processos nos 10980.015995/98-30
(dezembro/1998) e 10980.000688/99-16 (janeiro/1999), a decisão consubstanciada nestes
processos e, sendo favorável ao contribuinte, informar por intermédio de planilhas de cálculo a
demonstração de que os valores das compensações foram ou não suficientes para extinguir os
créditos das contribuições das competências em análise.
O Despacho de Diligência assim se manifestou a respeito dos processos nos
10980.015995/98-30 e 10980.000688/99-16:
PROCESSO No 10980.000688/99-16
No que tange ao processo no 10980.000688/99-16 e em exame às conclusões já expostas
pela DRF/Curitiba/PR, apurou-se o seguinte:
1. O débito de COFINS referente ao PA 01/1999, no valor de R$ 53.337,24 foi objeto de
pedido de compensação formalizado nos autos do processo no 10980.000688/99-16 em
29/01/1999 com créditos de ILL recolhidos antecipadamente no ano de 1992;
2. A compensação não foi homologada porque o pedido de restituição dos créditos foi
indeferido em razão de ter sido solicitado após o prazo de cinco anos da constituição do
crédito. A DRJ/Curitiba/PR confirmou tal decisão em julgamento à manifestação de
inconformidade mas o antigo Primeiro Conselho de Contribuintes decidiu pelo
afastamento da decadência e determinou que o mérito do pedido fosse analisado pela
unidade de origem;
3. Em cumprimento ao Acórdão de Recurso Voluntário, a DRF/Curitiba/PR exarou
DESPACHO DECISÓRIO RETIFICADOR em 15/04/2005 cujo teor HOMOLOGOU
PARCIALMENTE a compensação declarada no valor de R$ 45.792,11;
4. Cientificado da homologação parcial, o contribuinte optou pelo PARCELAMENTO do
saldo devedor no valor de R$ 7.545,13;
5. Os documentos de e-fls. 276/301, juntados pela DRF/Curitiba/PR, informam a respeito
da diligência e da compensação parcialmente homologada no processo no
10980.000688/99-16. Os extratos de fls. 918/919, por sua vez, atestam que o saldo
devedor em referência foi EXTINTO e o processo no 10980.000688/99-16 está
ENCERRADO.
PROCESSO No 10980.015995/98-30
Conforme mencionado anteriormente, o processo de lançamento de ofício em apreço
ficou na DRF/Curitiba/PR aguardando a conclusão do processo no 10980.015995/98-30.
O contribuinte somente foi cientificado de sua decisão final em 06/01/2021.
Examinando o processo em referência, restou apurado que:
1. O débito de COFINS referente ao PA 12/1998, no valor de R$ 107.930,84 foi objeto de
pedido de compensação formalizado nos autos do processo no 10980.015995/98-30 em
29/12/1998 com créditos de Contribuição Social recolhidos antecipadamente no ano de
1992;
2. Assim como no processo anterior, a compensação não foi homologada porque o
pedido de restituição dos créditos foi indeferido em razão de ter sido solicitado após o
prazo de cinco anos. Instaurado contencioso administrativo, a decisão foi mantida pela
DRJ/Curitiba/PR. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, entretanto,
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.879 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002143/2002-93

decidiu pelo afastamento da decadência e determinou que o mérito do pedido fosse
analisado;
3. Novamente, em cumprimento ao Acórdão de Recurso Voluntário, a DRF/Curitiba/PR
exarou
DESPACHO
DECISÓRIO
RETIFICADOR
em
18/08/2017
cujo
teor
HOMOLOGOU INTEGRALMENTE a compensação declarada;
4. O débito de COFINS, PA 12/1998, no valor de R$ 107.930,84, teve sua cobrança
transferida para o processo de cobrança eletrônico no 10980.738081/2020-33, que, por
sua vez, foi ENCERRADO (extrato e-fls 929) em razão da homologação integral da
compensação.
5. Os documentos de e-fls. 920/931 foram copiados do processo no 10980.015995/98-30
no desiderato de atestar as conclusões aqui referidas.
As conclusões apresentadas pelo Despacho de Diligência indicam que o débito da
competência dezembro/1998 foi integralmente homologado no processo no 10980.015995/98-30.
Entretanto, o débito da competência janeiro/1999, apesar de ter sido parcialmente homologado, o
saldo devedor remanescente foi parcelado conforme “Extrato do Processo de Cobrança -
10980.000688/99-16 ENCERRADO” (e-fls. 918 e 919).
Portanto, entendo que os valores lançados no presente auto de infração devem ser
cancelados em virtude da quitação dos débitos de COFINS por intermédio dos pedidos de
compensação
formalizados
nos
PAFs
nos
10980.015995/98-30
(dezembro/1998)
e
10980.000688/99-16 (janeiro/1999).

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 959
DF CARF MF
Original